Tribunal: TJDFT
Processo: 0702745-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO CABÍVEL. POSSIBILIDADE DE INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE FORMA VOLUNTÁRIA PELO EXECUTADO. ARTIGO 525, CAPUT, PRIMEIRA PARTE, DO CPC. IMPUGNAÇÃO APENAS NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 525, §1o, DO CPC. ROL TAXATIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O fato de a parte exequente ter restado inerte, por mais de 4 (quatro) anos, não pode ser usado pelo agravante em seu benefício, pois nada o impedia que, ciente da sentença condenatória, iniciasse, imediatamente, o cumprimento de sentença, de forma voluntária, conforme se depreende do disposto no caput do artigo 525, primeira parte, do CPC.

2. Da análise da peça recursal, não se verifica a alegação de qualquer uma das hipóteses elencadas no §1o, do artigo 525, do CPC, cujo rol é taxativo, razão pela qual é incabível ao executado, por meio do instrumento de impugnação, discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou. Precedentes do TJDFT.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.